Tribunal: TJMT
Processo: 0016013-27.2019.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016013-27.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 739.954.361-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VICTOR FARIAS DE ARRUDA (VÍTIMA), JOAO VICTOR FARIAS DE ARRUDA - CPF: 059.510.551-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 739.954.361-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –QUALIFICADORAS - MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

A exclusão de qualificadora
só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do
judicium accusationis
emergir sua manifesta improcedência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo
Ministério Público
e pela
Defensoria Pública
,

em face de decisão que condenou o réu
Willian Rodrigues da Silva
, no incurso nas penas do artigo 121,§2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, a fim de que o mesmo seja efetivamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O Ministério Público pleiteia pela inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (Id.187312803).

Manifestando-se em contrarrazões, a Defensoria Pública,
pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 187312808).

Por sua vez, a Defensoria Pública pugna pela reforma da r. decisão de pronúncia para que seja extirpada a qualificadora do motivo torpe (Id. 187313241).

Em contrarrazões, a representante ministerial de piso, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 187313248).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 187312809).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa do réu (ID 188263694).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

“no dia 08.07.2018, por volta das 22h00min, em via pública, na Rua 03, s/nº, Bairro Residencial Celestino Henrique Pereira, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o acusado acima mencionado, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar João Victor Farias de Arruda, mediante disparos de arma de fogo.Enfatizou o
Parquet
Estadual que, na ocasião dos fatos, sob o argumento de que a vítima teria lhe ofendido verbalmente, o acusado se apoderou de uma arma de fogo e sem que aquela pudesse esboçar defesa, desferiu diversos disparos em sua direção, causando-lhe os ferimentos descritos nos autos.Consignou, ainda, que, em data incerta, porém, até o dia 08.07.2018, no período noturno, na residência situada na Rua Safira, nº 22, Quadra 02, Bairro Dom Bosco, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o réu possuía arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Id.187313154)”.

Após regular trâmite processual, o Magistrado pronunciou o réu pela conduta delitiva descrita no artigo 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP e art. 12 da Lei nº 10826/2003
(Id.187313230).

Conforme relatado, a defesa de Willian Rodrigues busca pelo decote da qualificadora “motivo torpe”, ao argumento que o crime ocorreu em meio a situação de grande hostilidade, após o recorrente sofrer provocação da vítima e de seus amigos. Ao passo que o Ministério Público requer a inclusão da qualificadora de “recurso que dificultou a defesa da vítima”.

Sobre a matéria, como é cediço as qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelam manifestamente improcedentes, despropositadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de se invadir a competência do Conselho de Sentença.

Nesse sentido temos entendimento deste E.Tribunal de Justiça vejamos:

RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA, FRAUDE PROCESSUAL E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGOS 121, §2º, I E III, 347, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/13) – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E ASFIXIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS - CRIMES CONEXOS – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais
apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelos crimes conexos, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.

(N.U 1006167-24.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

Em todos os meios de provas, ficou evidente que o réu agiu com
animus necandi
, tais como boletim de ocorrência (Id. 187313154 págs. 09/10), pelo relato da vítima (Id. 187313154 págs. 15/16), depoimento da

testemunha (Id. 187313154 págs.23/24), bem como o laudo pericial (Id. 187313154 págs.30/41) e relatório Policial (Id. 187313154 págs. 57/58) demostrando que a materialidade e autoria ficaram comprovadas, o que torna impraticável acatar o pedido de decote da qualificadora, devendo ser analisado pelo Tribunal do Júri.

A propósito, colaciono a narrativa da vítima João Victor Farias de Arruda, prestada em atendimento psicológico junto a Delegacia, senão vejamos:

“QUE tinha acabado seu serviço na barraca da família, que fica na feira do Residencial Celestino Henrique Pereira, e foi até uma escadaria situada em frente ao ponto de ônibus conversar com seus amigos. Por volta das 21h, o suspeito de nome Willian saiu de dentro do bar onde estava ingerindo bebida alcóolica e foi até o local João estava com seus amigos, entre eles o seu primo Fernando, seu amigo Tiago de 18 anos. Segundo ele, o suspeito estava muito alcoolizado, exalando forte odor de álcool e estava muito agressivo. Ao entrar em contato com eles, o mesmo começou a pedir que levantassem, ficou os encarando de maneira intimidadora e depois voltou pro bar. Depois de alguns minutos, o suspeito voltou até o local com uma arma e começo a apontar para eles perguntando quem o havia xingado. Os meninos lhe responderam que não sabiam e que nenhum deles havia feito isso. Então o suspeito veio na direção de João Victor, e apertando a cabeça dele entre as mãos, perguntou se ele sabia quem tinha lhe xingado. João respondeu que não sabia, e percebendo que ele estava fora de si procurou acalmá-lo. O suspeito desceu as escadas dando a entender que iria embora, mas virou-se e sacou a arma atirando com ela por 3 vezes em João. O primeiro tiro pegou de raspão na cabeça dele, fazendo com que ele se jogasse no chão, depois o suspeito deu-lhe outro tiro, desta vez acertando a sua costela. Quando João tentou correr ele atirou novamente, pelas suas costas, acertando-lhe na lateral do seu rosto.(...) (Id.187313154 págs. 15/16).”

Ficou notório que a vítima jamais imaginava que o réu voltaria armado com intenção de atacá-lo, visto que, já haviam esclarecido que não houve nenhum tipo de xingamento acreditando assim ter acalmado os ânimos entre as partes.

Além disso, uma vez que não restou evidenciada sua total improcedência, não se pode falar em afastamento da mesma, devendo vigorar o princípio do
in dubio pro societate
, e submetidos à apreciação pelo Conselho de Sentença.

Por fim, para se configurar a qualificadora do” recurso que dificultou a defesa da vítima”, tem-se que a surpresa é o fator diferencial, o qual, no caso, restou demonstrado tanto nas provas policiais como também ratificadas em juízo inclusive pelo depoimento do próprio acusado confessando a autoria dos disparos.

Na hipótese, a vítima afirmou em juízo que o recorrido lhe foi tirar satisfação por acreditar que alguém o teria xingado. Sem saber que o recorrido estava armado, disse que, em seguida, ele fez menção de deixar o local, mas subitamente se virou e disparou tiros em sua direção enquanto ela ainda estava sentada.

Portanto, a análise de ambas as qualificadoras devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, uma vez que nesta etapa do processo é necessário apresentar uma evidência inquestionável de sua inexistência, o que não foi observado nos documentos do caso.

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual para fins de pronunciar o recorrido pela prática da conduta delitiva tipificada no

artigo 121, §2º, I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do CP e pelo
desprovimento
ao recurso interposto pela defesa do réu Willian Rodrigues da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023